Tribunal: TJDFT
Processo: 0705100-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705100-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Francisco das Chagas Rego Agravada: Unimed Seguradora S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco das Chagas Rego contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0703307-37.2023.8.07.0003, assim redigida: “1 – Breve relato: Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por FRANCISCO DAS CHAGAS REGO em desfavor de UNIMED SEGURADORA S/A. Sustenta na inicial que é beneficiário do plano de saúde da requerida, que se encontra em dia com o pagamento das respectivas mensalidades; que necessita autorização para realização de procedimento cirúrgico denominado OSTEOTOMIAS ALVÉOLO PALATINAS; RECONSTRUÇÃO TOTAL COM PRÓTESE E OU ENXERTO ÓSSEO. No entanto, a requerida não autorizou o procedimento. Afirmam que a verossimilhança de sua alegação está no laudo odontológico juntado aos autos. Requer: (i) tutela antecipada antecedente para que a requerida custeie o referido procedimento. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneflciária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). Analisando o presente feito, no entanto, não se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela. Não se vislumbra, no presente caso, o periculum in mora, primeiramente porque a tutela se confunde com o próprio mérito da ação, bem como porque, conforme documento de ID 148541261, o procedimento é eletivo, devendo ser realizada em ambulatório (consultório) sob anestesia local e sedação por via oral, conforme protocolos bem descritos na literatura científica. Ademais, não se vislumbram os elementos evidenciadores da probabilidade do direito da autora. Isso porque, conforme negativa da ré, trata-se de cirurgia com aplicação de aloenxertos para instalação de implantes dentários, que não possuem cobertura contratual. 3 – Determinação: Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. DEFIRO a gratuidade de justiça ao autor. ANOTE-SE. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Deixo de designar audiência de conciliação, visto ser possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, cite-se a ré para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 41270687), em síntese, que necessita de autorização e respectivo custeio de procedimento cirúrgico “buco-maxilo-facial” destinado à reconstrução parcial de sua maxila e mandíbula. Afirma que a recorrida deve custear o tratamento indicado, tendo em vista que está abrangido pelo rol de Procedimentos e Eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Assevera que o procedimento cirúrgico aludido deve ser necessariamente efetivado em ambiente hospitalar, diante da complexidade técnica e da possibilidade de ocorrência de complicações de ordem clínica. Verbera que a “junta odontológica” formada no âmbito da operadora do plano de saúde para avaliar a necessidade de efetivar o procedimento cirúrgico em ambiente hospitalar jamais teve contato direto com o paciente, optando por negar o custeio do tratamento pretendido. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado à recorrida que autorize e promova o respectivo custeio do procedimento cirúrgico pleiteado, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça na decisão impugnada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar à recorrida que autorize e promova o respectivo custeio do procedimento cirúrgico “buco-maxilo-facial” pleiteado pelo recorrente. Os incisos constantes no art. 10 da Lei no 9.696/1998 definem as hipóteses em que não é considerado obrigatório o custeio do tratamento médico-ambulatorial e hospitalar pelas operadoras de planos de saúde. Dentre essas hipóteses a Lei no 9.696/1998 previa, originalmente, exceção à obrigatoriedade de custeio em relação aos “procedimentos odontológicos, salvo o conjunto de serviços voltados à prevenção e manutenção básica da saúde dentária, como a pesquisa, o tratamento e a remoção de focos de infecção dentária, profilaxia de cárie dentária, cirurgia e traumatologia bucomaxilar”, o que fora posteriormente revogado pela Medida Provisória no 2.177-44/2001. Assim, os procedimentos cirúrgicos “bucomaxilares” passaram a constar dentre as hipóteses de obrigatoriedade de custeio pelas operadoras de planos de saúde. Nesse sentido a Resolução no 465/2021, editada pela Agência Nacional de Saúde, passou a prever que o “Plano Hospitalar” deve incluir os atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, devendo garantir o custeio de: “(...) procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados nos Anexos desta Resolução Normativa, para a segmentação hospitalar, conforme disposto no art. 6o, incluindo a solicitação de exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem, alimentação, órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar” (art. 19, inc. VIII, da Resolução ANS no 465/2021). No caso em análise o profissional de saúde responsável pelo atendimento do agravante solicitou a autorização e o custeio dos procedimentos de “osteotomias alvéolo palatinas” e de “reconstrução total com prótese e ou enxerto ósseo”, destinados a promover a “reconstrução parcial da maxila e mandíbula com enxerto ósseo” do recorrente (Id. 148541259 dos autos do processo de origem). Na ocasião, esclareceu que, a despeito de ser possível a realização do procedimento cirúrgico em meio ambulatorial, é recomendável a utilização do ambiente hospitalar, diante dos riscos inerentes à técnica a ser empreendida. Pelo teor da justificativa elaborada pela recorrida para negar o custeio integral do procedimento em questão, é possível perceber que houve divergência entre os profissionais de saúde responsáveis pela análise da respectiva solicitação. Nesse contexto, é possível perceber que o profissional designado para decidir a divergência aludida opinou pela negativa de custeio diante da possibilidade de ser, o procedimento cirúrgico pleiteado pelo recorrente, realizado em ambiente ambulatorial, sem a necessidade de utilização de anestesia geral. Convém destacar o seguinte trecho do referido parecer (Id. 148541261, fl. 2, dos autos do processo de origem): “Desfavorável. Segundo relatório do cirurgião que assiste o paciente, está sendo solicitado por “similaridade” pois trata-se de procedimento TUSS odontológico (82000344 Cirurgia odontológica com aplicação de aloenxertos para instalação de implantes dentários) que não possuem cobertura obrigatória contratual pelo plano de saúde médico na segmentação hospitalar de acordo com a RN465(Cap.II, Sub-Seção III do Plano Hospitalar, Art.19, IX, Parágrafo 1o, I, II) e por não haver imperativo clínico substancial (patologia de base, doenças sistêmicas crônicas que alterem o equilíbrio homeostático funcional, alterações neuro-psicológicas comprovadas através de relatório técnico e por especialista médico da área) que justificasse a realização sob anestesia geral em hospital.” Assim, é possível notar que a despeito da possibilidade de imposição à recorrente do custeio do procedimento cirúrgico, há no caso em análise dúvida razoável a respeito da imprescindibilidade da utilização dos recursos inerentes ao meio hospitalar, o que somente será esclarecido por meio de adequada instrução probatória. Note-se que as informações constantes no relatório elaborado pelo profissional de saúde, responsável pelo atendimento ao agravante, não são suficientes para afirmar, com segurança, que o caso em análise exige medidas em caráter de urgência. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA APRESENTADA A TRATAMENTO BUCOMAXILOFACIAL. MATERIAIS E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDICADO PELO CIRURGIÃO DENTISTA QUE ASSISTE AO PACIENTE. NEGATIVA PARCIAL DE CUSTEIO APÓS DELIBERAÇÃO DA JUNTA ODONTOLÓGICA DO PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NÃO CABIMENTO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA À ELUCIDADAÇÃO DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos não evidenciados nas razões recursais. 2. Procedimento de cirurgia bucomaxilofacial. Alegada invalidade de deliberação tomada pela junta odontológica constituída pela operadora do plano de saúde. Decisão colegiada que concluiu devida a parcial negativa de custeio do procedimento solicitado. Processo de deliberação dito viciado porque unilateral e exclusivamente estabelecido pela empresa operadora. Hipótese em que não evidenciada de plano a necessidade do procedimento e dos materiais na extensão solicitada. Razoabilidade não afastada para os itens indeferidos ou que tiveram reduzida a quantidade solicitada. Hipótese em que imprescindível maior aprofundamento no exame da controvérsia. Dilação probatória necessária para solução da lide. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1389006, 07159552920218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021) (Ressalvam-se os grifos). Esse cenário revela a ausência do requisito da verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente. Fica prejudicado o exame do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator